Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-96.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008064-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELANTE), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA PELO LOCADOR. AIRBNB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL. VALOR ARBITRADO DO DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A AIRBNB mantém plataforma digital de reserva de hospedagem, exercendo função comercial e econômica decorrente de tal atividade e integrando, por consequência, a cadeia de fornecedores da relação negocial travada com o autor no momento da reserva efetuada. Logo, responde por eventuais prejuízos ocasionados ao consumidor.

A assertiva de culpa de terceiro, constituindo risco no negócio financeiro explorado pela demandada. Sua responsabilidade, foi inclusive reconhecida, vez que na esfera administrativa efetuou a requerida o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, além de conceder um “voucher” que embora não tenha sido utilizado representa certo reconhecimento de falha na prestação do serviço e irregularidade da situação.

Dano material e moral devidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008064-96.2021.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTES: RENATO MORAIS BELEM E AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por RENATO MORAIS BELEM E AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano material, no importe de R$ 92,99 (noventa e dois reais e noventa e nove centavos), com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a contar da data do desembolso, (súmula 43, STJ), pelo índice INPC/IBGE. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, §2 do Código de Processo Civil.

A apelante AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., sustenta que não é legítima para figurar no polo passivo, por conduta exclusiva de terceiro; no mérito, alega ausência de responsabilidade por não ter cancelado a reserva, os Termos de Uso do Airbnb também são claros quanto a realização de contrato entre Hóspedes e Anfitriões, sem qualquer interferência da plataforma digital; a plataforma digital do Airbnb possui diversas opções de acomodações e a parte Apelada facilmente poderia localizar outro imóvel com as mesmas características. Mesmo que assim não fosse, existem muitas outras plataformas em que a parte Apelada poderia realizar suas pesquisas; fundamenta ausência de indenizar dano material e moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a ilegitimidade passiva, ou, seja julgado improcedente o pedido; não sendo o caso, requer a redução de indenização por dano moral.

O apelante RENATO MORAIS BELEM, sustenta a irrisoriedade da indenização por dano moral pretendendo a majoração nos termos da inicial. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., requer o desprovimento do recurso.

O apelado RENATO MORAIS BELEM, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por RENATO MORAIS BELEM E AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano material, no importe de R$ 92,99 (noventa e dois reais e noventa e nove centavos), com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a contar da data do desembolso, (súmula 43, STJ), pelo índice INPC/IBGE. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, §2 do Código de Processo Civil.

A apelante AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA., sustenta que não é legítima para figurar no polo passivo, diante da conduta exclusiva de terceiro.

Contudo, dos autos se verifica que a apelante mantém plataforma digital de reserva de hospedagem, exercendo função comercial e econômica decorrente de tal atividade e integrando, por consequência, a cadeia de fornecedores da relação negocial travada com o autor no momento da reserva efetuada. Logo, responde por eventuais prejuízos ocasionados ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA (“AIRBNB”) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Legitimidade passiva "ad causam". Reconhecimento. Hipótese na qual a requerida integra a cadeia de fornecedores e, por consequência, responde pelos eventuais prejuízos suportados por seus consumidores. Precedente desta Câmara Julgadora. Matéria preliminar repelida. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA ( "AIRBNB" ) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO. Reserva de imóvel para temporada em plataforma digital ( "Aribnb" ). Cancelamento da reserva sem aviso prévio. Responsabilidade da demandada configurada. Risco do negócio. Autor que em virtude da falha na prestação do serviço da requerida permaneceu por horas em busca de outra hospedagem, com bagagens e uma criança de dois anos de idade em município de estância turística deste Estado Paulista ( Olímpia/SP ) durante a alta temporada ( fim de ano ). Danos morais configurados. Indenização cujo patamar observa as peculiaridades da hipótese. Procedência parcial na origem. Recursos de apelação ( requerida e autor ) não providos, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo dos parágrafos 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(TJSP;

Apelação Cível 1001984-03.2022.8.26.0011; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2022; Data de Registro: 30/07/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de turismo – LEGITIMIDADE DA DEMANDADA – Verificada – Ré que integra a cadeia de fornecimento do serviço de hospedagem – Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores da cadeia de consumo, de acordo com o que determinam os art. 7º e 14 do CDC – FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO – Não verificada – Inconvenientes durante a estadia da autora que não inviabilizaram sua permanência no quarto – Problemas sanáveis e de pequena monta – Ressarcimento do valor pago ensejaria enriquecimento ilícito da requerente, que gozou todos os dias de estadia – DANOS MORAIS – Ausência de abalo moral ou psíquico a justificar eventual condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Imperiosa a manutenção da r. sentença – Negado provimento. (TJSP;

Apelação Cível 1017793-28.2020.8.26.0003; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, alega ausência de responsabilidade por não ter cancelado a reserva, os termos de uso do Airbnb também são claros quanto a realização de contrato entre Hóspedes e Anfitriões, sem qualquer interferência da plataforma digital.

A plataforma digital do Airbnb possui diversas opções de acomodações e a parte Apelada facilmente poderia localizar outro imóvel com as mesmas características. Mesmo que assim não fosse, existem muitas outras plataformas em que a parte Apelada poderia realizar suas pesquisas; fundamenta ausência de indenizar dano material e moral.

Da análise dos autos, o anfitrião cancelou a reserva do apelado sem aviso prévio, e a contratação se deu por intermédio da apelante, que se torna responsável pelos danos causados.

Não prospera a assertiva de culpa de terceiro, constituindo risco no negócio financeiro explorado pela demandada. Sua responsabilidade, foi inclusive reconhecida, vez que na esfera administrativa efetuou a requerida o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, além de conceder um “voucher” que embora não tenha sido utilizado representa certo reconhecimento de falha na prestação do serviço e irregularidade da situação.

De fato, a situação foi gerada por parte do locador, que disponibilizou a acomodação ao demandante, mas não a disponibilizaram na data programada, efetuando cancelamento sem aviso prévio ou qualquer justificativa.

A ré, que atua exclusivamente como intermediária de reservas realizadas em plataforma eletrônica na rede mundial de computadores possuía certa ciência da reserva e tinha fartas condições de resolver prontamente a questão, o que optou por não fazer, imputando ao proprietário do imóvel como escusa, o que não se admite.

Deve, por conseguinte, ser apontada compensação, contudo, sempre se considerando a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora da indenização material e moral, que deve ser estimada em termos razoáveis.

Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Assim, o dano material é devido nos termos da sentença.

Com relação ao dano moral, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manter do valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM AIRBNB - RESPONSABILDIADE DA PLATAFORMA ON LINE - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO. I - A empresa que atua na condição de intermediadora de venda de hospedagem participa ativamente da cadeia de fornecedores do serviço contratado, de modo, à luz da legislação consumerista, responde solidariamente por danos causados na prestação de serviço. II- O cancelamento de reserva de hospedagem, 02 dias antes do check in, quando os contratantes já se encontravam em território estrangeiro e tiveram frustradas suas férias até nova acomodação ser encontrada, acarreta o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados, à luz da "teoria da responsabilidade civil objetiva". III- A aflição e os transtornos ocasionados pela frustração da expectativa em relação ao serviço de hospedagem contratado e cancelado em cima da hora, configurando dano moral. IV- A indenização pelos danos morais deve se dar em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor, não gerando, contudo, enriquecimento sem justa causa dos ofendidos
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.582148-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 03/02/2021).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Reserva de hospedagem em imóvel por intermédio do "site" AIRBNB. Demandante que, ao chegar no local, foi surpreendido com a notícia de golpe. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência, sob a argumentação de que o dano reclamado pelo autor foi causado pelo anunciante anfitrião, e de que não há prova de danos morais indenizáveis, aduzindo subsidiariamente pedido de redução da indenização moral. EXAME: legitimidade passiva da ré bem configurada. Relação contratual que tem natureza de consumo, sujeita, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade solidária entre os Fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Inadimplemento contratual por parte da ré que restou confirmado pela prova constante dos autos. Circunstâncias específicas do caso concreto que confirmam o prejuízo moral reclamado pelo autor. Indenização correspondente que, contudo, comporta redução para R$ 7.000,00, ante as especificidades do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.* (TJSP;

Apelação Cível 1007641-87.2021.8.26.0292; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA ( "AIRBNB" ) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Legitimidade passiva "ad causam". Reconhecimento. Hipótese na qual a requerida integra a cadeia de fornecedores e, por consequência, responde pelos eventuais prejuízos suportados por seus consumidores. Precedente desta Câmara Julgadora. Matéria preliminar repelida. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA ( "AIRBNB" ) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO. Reserva de imóvel para temporada em plataforma digital ( "Aribnb" ). Cancelamento da reserva sem aviso prévio. Responsabilidade da demandada configurada. Risco do negócio. Autor que em virtude da falha na prestação do serviço da requerida permaneceu por horas em busca de outra hospedagem, com bagagens e uma criança de dois anos de idade em município de estância turística deste Estado Paulista (Olímpia/SP) durante a alta temporada (fim de ano). Danos morais configurados. Indenização cujo patamar observa as peculiaridades da hipótese. Procedência parcial na origem. Recursos de apelação (requerida e autor) não providos, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo dos parágrafos 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil
. (TJSP; Apelação Cível 1001984-03.2022.8.26.0011; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2022; Data de Registro: 30/07/2022).

Portanto, a indenização deve ser mantida, não sendo o caso de reforma da sentença.

O apelante RENATO MORAIS BELEM, sustenta a irrisoriedade da indenização por dano moral pretendendo a majoração nos termos da inicial.

Nos termos do já fundamentando, mantendo a condenação no valor arbitrado a título de dano moral, resta prejudicado o recurso do autor.

Majoro os honorários recursais da ré/apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar, e, no mérito,
desprovejo os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022